Tribunal: TJSP
Processo: 0005217-33.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - Dano qualificado - (art. 163, § único, III, do CP) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do crime imputado ao réu - Desclassificação dano qualificado para os delitos de favorecimento real ou receptação simples - Não acolhimento - Dosimetria das penas - Necessária readequação - Patamar

Ementa:
APELAÇÃO - Dano qualificado - (art. 163, § único, III, do CP) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do crime imputado ao réu - Desclassificação dano qualificado para os delitos de favorecimento real ou receptação simples - Não acolhimento - Dosimetria das penas - Necessária readequação - Patamar de exasperação da pena-base reduzido de um meio para um quinto - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direito, ante a existência de registro de maus antecedentes - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005217-33.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE MACENA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005217-33.2014.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 21379
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0005217-33.2014.8.26.0002
Apelante: Carlos Henrique Macena Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO - Dano qualificado - (art. 163, § único, III, do CP)
- Pretensão à absolvição por insuficiência de provas -
Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência
(materialidade) e a autoria do crime imputado ao réu -
Desclassificação
dano
qualificado
para
os
delitos
de
favorecimento real ou receptação simples - Não acolhimento -
Dosimetria das penas - Necessária readequação - Patamar de
exasperação da pena-base reduzido de um meio para um
quinto - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva
de direito, ante a existência de registro de maus antecedentes -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Henrique Macena
Silva contra a r.sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-o às penas de 08 meses de detenção, no regime inicial aberto, e 14 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo artigo 163, parágrafo único,
inciso III, do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, sustentou a ausência de prova
suficiente da autoria delitiva para embasar o decreto condenatório, pugnando, assim, por
sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de favorecimento real ou
receptação.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
pelo Ministério Público (p. 155/158), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento do apelo (p. 185/187).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005217-33.2014.8.26.0002 -Voto no
3
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos, que o Apelante Carlos Henrique Macena Silva foi
denunciado como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
porque no dia no dia 24 de janeiro de 2014, por volta das 16h40, na Rua Doze de Outubro,
no 24, casa 01, bairro Jardim Mirna, nesta Capital e Comarca, deteriorou patrimônio estatal.
Consta que o denunciado, egresso do sistema carcerário, na data dos
fatos, danificou e rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava como medida cautelar.
Após regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática do
referido delito, em sentença contra a qual se insurge por meio do recurso de apelação
interposto.
Inicialmente, no tocante ao pleito de absolvição sob o argumento de que
não existiria prova suficiente para amparar o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime atribuído ao
recorrente.
A existência (materialidade) do crime e a respectiva autoria delitiva vêm
demonstradas por intermédio do inquérito policial (p.01/74), boletim de ocorrência (p.
05/07), auto de exibição e apreensão (p.08), laudo pericial (p.19), bem como pela prova
oral coligada aos autos.
Segundo o relatado pelo policial civil Wagner Augusto Bertanhi de
Andrade, realizava diligência pelo local dos fatos quando avistou o acusado, que tentou
fugir ao perceber a presença da polícia. Registrou que ao ser abordado, o réu confessou ser
procurado pela justiça e que teria rompido a tornozeleira de rastreamento.
A versão apresentada pelo referido policial civil na fase extrajudicial foi
ratificada em juízo, quando de sua oitiva.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser policial não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando
coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo do laudo pericial,
no qual consta que a cinta de tornozoleira foi danificada (p.19).
Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar
o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório, conforme já manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005217-33.2014.8.26.0002 -Voto no
4
“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo,
podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos
policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido
processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso
concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu
essa prova” (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
18/05/2017).
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria, o
depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância probatória,
sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando submetido ao
contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo.
E conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça a defesa pode
demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo,
contudo, ônus seu essa prova (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Nesse prisma, observa-se que o Apelante em seu interrogatório judicial
confessou a prática delitiva. Afirmou que a tornozeleira eletrônica possuía uma chave
lateral que conseguiu retirar, permitindo que se livrasse do objeto de rastreamento.
Desse modo, os elementos informativos colhidos na fase policial e
provas produzidas durante a instrução criminal, consubstanciadas, especialmente, no
depoimento do policial civil, na confissão do acusado e na prova pericial realizada,
evidenciam que o Apelante praticou o crime de dano qualificado.
Com efeito, restou comprovado nos autos, que o Apelante danificou a
tornozeleira, bem este pertencente ao patrimônio público, conduta a qual se amolda a
descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Nesse sentido, destaca-se arestos desse Egrégio Tribunal de Justiça:
"DANO QUALIFICADO materialidade auto de exibição e apreensão, o laudo
pericial e a prova oral comprovam que foi deteriorado bem público, qual seja,
tornozeleira eletrônica. DANO QUALIFICADO autoria acusado que admitiu a
prática confissão judicial agentes que confirmaram a prova da prática dolo
comprovado no presente caso. DETRAÇÃO POR ANALOGIA não cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005217-33.2014.8.26.0002 -Voto no
5
ratio que não é a mesma do artigo 387, §2o do Código de Processo Penal negado
provimento ao recurso (TJSP; Apelação Criminal 0001849-31.2012.8.26.0634;
Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
07/02/2019)
APELAÇÃO
CRIMINAL

DANO
QUALIFICADO,
DESTRUIÇÃO
DE
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA
DURANTE
SAÍDA
TEMPORÁRIA

ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS,
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
E
REDUÇÃO
DA
PENA

IMPOSSIBILIDADE
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES
A
REINCIDÊNCIA É PREPONDERANTE SOBRE A CONFISSÃO
PENA
ADEQUADA
REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO
RECURSO
DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS
AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA" (TJSP;
Apelação Criminal 0013576-22.2015.8.26.0071; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019).
Portanto, em que pesem os argumentos defensivos, não se verifica a
ausência de prova suficiente para a condenação ou que o conjunto probatório seja frágil a
levar a dúvida quanto à autoria delitiva, de modo a absolver o réu com esteio no princípio
do in dubio pro reo.
Outrossim, não há como acolher o pedido de desclassificação da
imputação para o crime de favorecimento real ou para delito receptação na forma tentada,
como requerido pela Defesa.
Isso porque os elementos constitutivos dos crimes previstos nos artigos
349 e 180, ambos do Código Penal, não se fazem presentes. O recorrente não tinha por
fim prestar auxílio a terceira pessoa, autor de crime, tampouco receber produto ciente de
sua procedência ilícita.
Logo, por não constar qualquer circunstância comprovada nos autos que
exclua o crime ou isente o Apelante da imposição de pena, de rigor, a procedência da
pretensão acusatória.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e do
regime inicial de cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005217-33.2014.8.26.0002 -Voto no
6
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 09
meses de detenção e 15 dias-multa, por considerar o juízo de origem desfavoráveis as
circunstâncias judiciais relativas a personalidade, a conduta social e aos antecedentes do
réu.
A despeito da fundamentação idônea para justificar a exasperação da
pena-base, entende-se desarrazoado o patamar de um meio adotado, motivo pelo qual se
aplica a fração de um quinto, resultando 07 meses e 06 dias de detenção e 12 dias-multa,
ante a reprovabilidade da conduta do Apelante e a existência de maus antecedentes, com
base na certidão encartada às pp. 121/123.
Na fase seguinte, diante da incidência da atenuante da confissão
espontânea, as penas ficam definitivamente estabelecidas em 06 meses de detenção e 10
dias-multa, considerando-se o fixado na fase precedente e a ausência de causas de
aumento ou diminuição de pena.
No mais, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), inviável a substituição da pena corporal
por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, como bem
consignado na decisão combatida.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela Defesa para reduzir o aumento da pena-base para um quinto,
readequando-se as penas impostas ao réu para 06 meses de detenção, no regime inicial
aberto e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 163, § único,
inciso III, do Código Penal.
Cláudio Marques - relator